Tribunal: TJES
Processo: 5006618-78.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006618-78.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RECORRIDO: ARTHUR FORNAZIER AGNEZI
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5006618-78.2023.8.08.0030

Recorrente: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA;

Recorrido: ARTHUR FORNAZIER AGNEZI;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. VÍCIO DE PRODUTO. APARELHO CELULAR QUE APRESENTOU DEFEITO E FOI REPARADO POR DUAS VEZES, SENDO QUE NA SEGUNDA VEZ, O AUTOR PEDIU PELA DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS, E NÃO FOI ATENDIDO. JUÍZO DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MATERIAIS REFERENTE À DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO PRODUTO (R$ 4.719,00), BEM COMO CONDENOU A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS), COM FUNDAMENTO NA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO PELO TEMPO QUE O AUTOR PASSOU SEM PODER UTILIZAR O PRODUTO ADQUIRIDO.

RECURSO DA REQUERIDA SUSCITANDO PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. REJEITADA POIS É INCONTROVERSO O DEFEITO, DISCUTINDO-SE A RECORRÊNCIA DOS PROBLEMAS E DIREITO À DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR QUE TAMBÉM NÃO SE SUSTENTA POIS O PLEITO AUTORAL NÃO FORA ATENDIDO NA VIA ADMINISTRATIVA.

NO MÉRITO, A SENTENÇA DE PISO NÃO MERECE REPARO QUANTO À DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS (R$ 4.719,00), SENDO QUE APÓS O PRIMEIRO REPARO, ESSA FACULDADE JÁ EXISTIA AO CONSUMIDOR. QUANTO AO DANO MORAL ARBITRADO EM R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS), ENTENDO QUE O VALOR DEVE SER REDUZIDO, POIS DESPROPORCIONAL AOS FATOS COMPROVADOS NOS AUTOS. NÃO HÁ PROVA DE MAIORES PREJUÍZOS PARA ALÉM DOS TRANSTORNOS CAUSADOS PELA FALTA DE PODE SE UTILIZAR O APARELHO CELULAR, OS PERÍODOS (05/06 À 19/06), E NO SEGUNDO MOMENTO, O DEFEITO ALEGADO NÃO IMPOSSIBILITAVA A UTILIZAÇÃO (LINHAS NA TELA DO APARELHO). SENDO ASSIM, O PERÍODO QUE O AUTOR FICOU SEM CELULAR, DATA VÊNIA, NÃO JUSTIFICA O MONTANTE ARBITRADO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA PARA REDUZIR A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA O IMPORTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), COM JUROS E CORREÇÃO A PARTIR DO ARBITRAMENTO.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)